Tribunal: TJSP
Processo: 1003752-16.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – escritura pública de VENDA E COMPRA – Exigência de APRESENTAÇÃO DE comprovante de PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI REFERENTE À CESSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – QUALIFICAÇÃO REGISTRAL QUE DEVE ESTAR LIMITADA AO TÍTULO APRESENTADO – ÓBICE AFASTADO – APELAÇÃO provida.